Tribunal: TJPA
Processo: 0009708-02.2014.8.14.0040
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0009708-02.2014.8.14.0040

EMBARGANTE: DOURIVAN SILVA DE SOUSA

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a Recurso em Sentido Estrito e manteve a decisão de pronúncia do réu pela suposta prática de homicídio qualificado (art. 121, §2º, IV, do Código Penal). A defesa alegou omissão no acórdão quanto à análise dos arts. 413, §1º, 414 e 415, IV, do CPP, e do art. 5º, XXXVIII, da Constituição Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto ao exame dos dispositivos legais indicados pela defesa, de modo a justificar eventual suprimento para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração têm finalidade restrita à correção de vícios formais no julgado, como omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 619 do CPP, sendo incabível sua utilização como meio de rediscussão do mérito da decisão.

4.

O acórdão embargado analisou de forma suficiente as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, tendo fundamentado a manutenção da decisão de pronúncia com base nos requisitos do art. 413 do CPP e na jurisprudência consolidada quanto à admissibilidade de indícios de autoria e materialidade para fins de submissão ao Tribunal do Júri.

5.

A simples ausência de menção expressa aos artigos invocados pela parte não configura omissão, quando a matéria neles tratada foi devidamente enfrentada de forma substancial.

6.

A pretensão do embargante consiste em obter nova apreciação do mérito, o que é incompatível com a natureza integrativa dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, omissão ou contradição no julgado.

2.

Não há omissão a ser suprida quando a decisão aborda, ainda que sem menção literal, as matérias discutidas, com fundamentação suficiente à compreensão das razões do julgado.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 619; CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CPP, arts. 413, §1º, 414 e 415, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl no RHC 184295/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 13.05.2024; STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 905858/PB, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 18.06.2024; TJPA, EDCRIM nº 0013931-03.2014.8.14.0006, Rel. Des. Eva do Amaral Coelho, 3ª Turma de Direito Penal, j. 12.05.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por DOURIVAN SILVA DE SOUSA, com fundamento no
art. 619 do Código de Processo Penal Brasileiro
, em face do acórdão de ID 30896234, prolatado pela 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça, que negou provimento ao Recurso em Sentido Estrito anteriormente interposto pela defesa.

A decisão embargada manteve a decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA, reconhecendo a presença de materialidade e indícios suficientes de autoria em relação ao crime de homicídio qualificado
(art. 121, §2º, IV, do Código Penal)
, determinando a submissão do réu ao Tribunal do Júri.

Nas razões dos presentes embargos (ID 30938805), a defesa alega omissão no acórdão quanto à análise expressa dos dispositivos legais invocados, em especial os
artigos 413, §1º, 414 e 415, IV, do Código de Processo Penal
, além do
artigo 5º, XXXVIII, da Constituição Federal
, requerendo o suprimento da omissão para fins de prequestionamento.

Após a interposição dos embargos, os autos foram remetidos à Procuradoria de Justiça Criminal, que manifestou-se pelo não conhecimento ou rejeição do recurso, por ausência de vícios no acórdão embargado.

É o breve relatório.

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso interposto preenche os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, estando presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos previstos em lei. Razão pela qual dele conheço.

II – DO MÉRITO

Nos termos do
art. 619 do Código de Processo Penal
, os embargos de declaração se destinam exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão, não servindo como meio para rediscussão do mérito já julgado ou para reapreciação de fundamentos exaustivamente enfrentados.

No caso em apreço, o embargante sustenta a existência de omissão quanto ao enfrentamento de normas legais relacionadas à admissibilidade da pronúncia, à exclusão de qualificadoras e à competência do Tribunal do Júri. No entanto, não assiste razão à defesa.

O acórdão embargado enfrentou expressamente os fundamentos essenciais ao deslinde da controvérsia, destacando que a decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria
(art. 413 do CPP)
, que a exclusão de qualificadoras somente é cabível quando manifestamente improcedentes
(arts. 414 e 415 do CPP)
, e que compete ao Tribunal do Júri o julgamento do mérito dos crimes dolosos contra a vida
(art. 5º, XXXVIII da CF)
.

Ainda que os dispositivos não tenham sido transcritos literal ou nominalmente em sua integralidade, as matérias foram substancialmente analisadas, com base na prova coligida e nos parâmetros legais aplicáveis, conforme reconhecido, inclusive, no parecer ministerial.

Portanto, não há omissão a ser suprida, tampouco contradição ou obscuridade. O que se verifica, na realidade, é a tentativa da parte de rediscutir fundamentos já apreciados, pretensão incompatível com a natureza integrativa dos embargos declaratórios, conforme pacífica jurisprudência dos Tribunais Superiores, se não, vejamos:

"
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME.
1. Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público do Estado do Pará contra acórdão da 3ª Turma de Direito Penal, que deu provimento ao apelo interposto pelo embargado para absolvê-lo da imputação originária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado e se há possibilidade de concessão de efeitos modificativos à decisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. O acórdão embargado analisou expressamente as questões suscitadas na apelação, fundamentando a decisão de forma clara e coerente, inexistindo omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada. 4. A pretensão do embargante consiste, na realidade, em rediscutir o mérito da decisão, o que é incompatível com a via dos embargos declaratórios, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. 5. O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos apresentados pelas partes, sendo suficiente que a motivação do acórdão permita compreender as razões da decisão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, omissão ou contradição no julgado. 2. O julgador não está obrigado a responder a todos os argumentos das partes, bastando que a decisão seja fundamentada de modo suficiente para permitir a compreensão das razões do julgamento.
Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 619.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl no RHC 184295/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5, j. 13/05/2024; STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 905858/PB, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, T6, j. 18/06/2024 (TJPA – EDCRIM nº 0013931-03.2014.8.14.0006 – Relatora: Des. Eva do Amaral Coelho – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 12/05/2025)."

Em suma, o caso é de rejeição dos aclaratórios.

Diante do exposto,
conheço dos Embargos de Declaração
, por atenderem aos pressupostos legais, mas,
no mérito, voto por sua rejeição
.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora Relatora

Belém, 05/02/2026